Tribunal: TJDFT
Processo: 0003078-16.2017.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. DIRETO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO APLICÁVEL. TRÊS (3) ANOS. APLICAÇÃO DE REDAÇÃO REVOGADA. LEI PROCESSUAL NOVA. IRRETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PENHORA EFETIVA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente nos termos do art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve o decurso do prazo da prescrição intercorrente nos autos de execução, considerando o marco inicial da contagem, a legislação aplicável e os atos processuais praticados pela parte exequente; e (ii) se há exigência de intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo inicial da prescrição intercorrente deve observar a redação do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil vigente até 26.8.2021, segundo a qual o prazo de três (3) anos tem início após o término do período de suspensão de um (1) ano previsto no § 1o do mesmo diploma legal, caso não haja manifestação do exequente.
4. O prazo da prescrição intercorrente é de três (3) anos nos termos do art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, quando a pretensão executiva refere-se ao pagamento de dívida estampada em cédula de crédito bancário.
5. A Lei no 14.195/2021, que alterou a redação do art. 921 do Código de Processo Civil, passou a vigorar em 27.8.2021. É inaplicável a atos anteriores por força do art. 14 do Código de Processo Civil, que veda a retroação da norma processual e resguarda os atos processuais consumados sob a vigência da legislação anterior.
6. A prescrição tem natureza objetiva e independe da vontade das partes. Basta a análise dos elementos constantes dos autos para sua verificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente tem início automaticamente um ano após a suspensão do processo executivo, quando não houver manifestação do exequente, conforme a redação do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil vigente à época dos fatos. 2. A superveniência de nova redação legal não retroage para alcançar marcos temporais estabelecidos sob a vigência da norma anterior. 3. O reconhecimento da prescrição não exige a intimação pessoal da parte.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 921 a 924; CC, arts. 206, § 3o, VIII e 206-A; Decreto no 57.663/1966, art. 70; Lei 10.931/2004, art. 44.
__________________
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 150/STF; STJ, REsp 1.815.762/SP, Rel. Min. Mauro Campbell, Segunda Turma, j. 5.11.2019; TJDFT, ApCiv. 0060451-70.2010.8.07.0001, Des. Rel. Jansen Fialho de Almeida, Quarta Turma Cível, j. 9.10.2025; ApCiv. 0001646-60.2016.8.07.0019, Des. Rel. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 9.10.2025.